Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001486-25.2020.8.11.0000
Impetrante: Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Sandra Leandra Correa
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Recebidos em plantão, às 20h13min.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandra Leandra Correa, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou a prisão preventiva da ora paciente, suspeita da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que a paciente não cometeu a infração penal em questão e que, além disso, possui um filho de apenas 11 meses, fazendo jus ao benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de convicção que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Inicialmente, contudo, convém registar que a jurisprudência desta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é o instrumento processual adequado para incursões aprofundadas no conjunto probatório (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), daí por que a tese de negativa de autoria sustentada na exordial se mostra impertinente.
De qualquer sorte, no que diz respeito à possibilidade de conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar, compulsando perfunctoriamente o decisum invectivado, observo que a impetrada, de modo deveras lacônico, consignou apenas o seguinte, in verbis:
“(...) quanto à conversão em prisão domiciliar, tenho que esta não merece respaldo, até então, não se demonstrou ‘ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade...’, não comportando os requisitos do art. 318 do CPP, pelo que INDEFIRO tal pedido” (Id. n. 32508995, p. 71).
Ocorre que o art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva imposta à mulher gestão ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente” (destaquei).
De acordo com a documentação juntada aos autos, a paciente e o coinvestigado Tiago Duarte Santos possuem um filho nascido em 20 de fevereiro de 2019, Tiago Junior Correa Santos (Id. n. 32508995, p. 65). Ordinariamente, já seria de se presumir a imprescindibilidade da companhia da mãe para o saudável desenvolvimento da criança. No caso dos autos, tal dependência é reforçada pelo fato de que o pai do infante também foi preso.
Além dessa criança de tenra idade, os documentos demonstram que a paciente também possui outras três filhas menores: uma adolescente de 16 anos e duas crianças, uma de 8, a outra de 4 anos (Id. n. 32508995, pp. 64, 66 e 67).
Ademais, verifica-se que a paciente não incide em nenhuma das hipóteses de vedação do benefício, listadas pelos incisos do art. 318-A, uma vez que o crime cuja prática lhe é atribuída (tráfico de drogas) não envolve violência nem grave ameaça a pessoa, nem tampouco foi cometido contra filho ou dependente da investigada.
De resto, não é despiciendo registrar o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do “estado de coisas inconstitucional” experimentado pelo sistema prisional brasileiro (Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; data do julgamento: 9.9.2015; data da publicação: 19.2.2015), que só reforça a regra de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada a fim de substituir a prisão preventiva de Sandra Leandra Correa por custódia domiciliar, que deverá ser cumprida de acordo com condições a serem especificadas pela impetrada.
Notifique-se o juízo processante, pelo meio mais expedito, para que adote as providências necessárias à implementação da medida.
Outrossim, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Outrossim, distribua-se o feito a um relator na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista